Tribunal: TCU
Processo: 031.076/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10829/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.076/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alisson Silva dos Santos (CPF XXX.159.090-XX); Anderson Gabriel Antunes Severo (CPF XXX.928.310-XX); Anderson Tiago Rodrigues Ferreira (CPF XXX.700.420-XX); Enílton Ferreira Sagaz (CPF XXX.428.690-XX); João Alberto Haas; João Henrique Carvalho Silva (CPF XXX.929.350-XX); Lauro Cezar Castro da Silva (CPF XXX.101.880-XX); Rafael Machado de Magalhães (CPF XXX.551.050-XX); Waldemar Delgado Pacheco (CPF XXX.805.180-XX) e Wendell Vinicius Gomes da Silva (CPF XXX.558.140-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.